Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727943-04.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: AMARILDO FERREIRA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência formulado pelo autor em 20/06/2019, após o julgamento do recurso inominado interposto pelo réu. O simples pedido de uniformização de jurisprudência não suspende ou interrompe o prazo recursal. Em análise ao processo, verifico que não houve interposição de recurso em face do acórdão de ID 8730505. A decisão proferida no Incidente de Uniformização n. 0002977-32.2019.8.07.0000, que determinou o sobrestamento dos processos referente à matéria tratada, foi publicada em 13/08/2019, quando há muito já havia transcorrido o prazo do autor para interposição de recurso. Assim, houve o trânsito em julgado do acórdão. Ainda que se considere a petição do autor, o acórdão proferido encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização n. 0002977-32.2019.8.07.0000, o qual fixou o a tese no sentido de que “a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veiculo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w